Tribunal: TJSP
Processo: 2048884-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-03
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DA CITAÇÃO DA AGRAVADA REALIZADA PELO CORREIO – INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE – CABIMENTO - MANDADO DE CITAÇÃO ENCAMINHADO PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO, SENDO RECEBIDO POR PESSOA COM O MESMO SOBRENOME DA EXECUTADA, O QUE DENOTA PERTENCER A SUA FAMÍLIA - CITAÇÃO VÁLIDA - PRECEDENTES DO STJ E DESTE

Ementa:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DA CITAÇÃO DA AGRAVADA REALIZADA PELO CORREIO – INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE – CABIMENTO - MANDADO DE CITAÇÃO ENCAMINHADO PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO, SENDO RECEBIDO POR PESSOA COM O MESMO SOBRENOME DA EXECUTADA, O QUE DENOTA PERTENCER A SUA FAMÍLIA - CITAÇÃO VÁLIDA - PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
I - Não se desconhece que a validade de citação postal destinada à pessoa física está condicionada à entrega da correspondência, com aviso de recebimento, diretamente ao citando. Entretanto, há casos em que as peculiares circunstâncias permitem a presunção do pleno conhecimento da carta citatória, nada impedindo a flexibilização da norma;
II – No caso, há elementos suficientes que permitem a presunção de que a citanda tomou conhecimento do feito, sendo de rigor a reforma da decisão a fim de reconhecer a validade de citação, determinando o prosseguimento do feito.